Tribunal: TJMT
Processo: 1015718-11.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015718-11.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG - CNPJ: 05.508.556/0001-07 (EMBARGANTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), ELEN LISBOA RODRIGUES BELLANDI - CPF: 691.070.921-72 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA FINS DE ACLARAMENTO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por SWISS INTERNATIONAL AIRLINES AG contra acórdão que deu parcial provimento ao
seu
recurso de apelação
,
apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. A embargante alega obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando a necessidade de complementação do julgado para explicitar o tratamento dado à verba honorária relacionada à parcela do pedido em que a parte autora foi vencida (danos materiais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado quanto à distribuição dos honorários advocatícios diante do reconhecimento da sucumbência recíproca, exigindo, portanto, esclarecimento sobre os efeitos práticos dessa redistribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a sucumbência recíproca e determinou a divisão igualitária das custas processuais, mantendo o percentual de 10% fixado na sentença quanto aos honorários, observada a vedação de compensação do art. 85, §14, do CPC.

Entretanto, embora o acórdão tenha tratado da redistribuição das custas e da manutenção do percentual dos honorários, não explicitou que ambas as partes responderiam pelos honorários na proporção de 50%, o que gerou dúvida quanto à aplicação prática da sucumbência recíproca.

A ausência de fixação originária de honorários em favor da ré exige o esclarecimento de que, com o reconhecimento da sucumbência recíproca, também a autora deve arcar proporcionalmente com os honorários advocatícios da parte contrária, mantendo-se o percentual estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração acolhidos exclusivamente para fins de esclarecimento.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da sucumbência recíproca impõe a cada parte a responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários advocatícios, ainda que a sentença originária não os tenha fixado em favor de uma das partes.

A manutenção do percentual fixado na sentença não impede a repartição proporcional da verba honorária, desde que observada a vedação de compensação prevista no §14 do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 14, e 86; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
SWISS INTERNATIONAL AIRLINES AG

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1015718-11.2023.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu
parcial
provimento
ao recurso interposto
pel
a

empresa
e
mbarga
da
, tão somente para reconhecer
a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, uma vez que ambas as partes obtiveram parcial êxito em suas pretensões.

A embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, notadamente quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos aos patronos.

Afirma que, embora reconhecida a sucumbência recíproca, não houve qualquer menção expressa acerca da verba honorária correspondente à parcela do pedido em que a parte autora foi vencida (danos materiais), o que exigiria a respectiva complementação do julgado, sobretudo à luz dos
arts
. 85 e 86 do CPC.

Com essas considerações, requer
o acolhimento dos embargos para
que haja a
complementação do acórdão no tocante aos honorários advocatícios
.

Devidamente
intimad
a,

a

embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos (ID.
326692897
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

No caso, o
acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto p
ela empresa embargante
SWISS INTERNATIONAL AIRLINES AG
, mantendo os danos morais devidos à parte autora
ELEN LISBOA RODRIGUES BELLANDI
, mas reconhecendo que houve
sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do
CPC
, uma vez que
a embargada não logrou êxito na demanda em relação aos danos materiais pleiteados
no valor de R$ 91.129,09 (R$ 86.825,33 referente ao valor da passagem + R$ 4.303,76 dos
transfers
perdidos e recontratados)
.

Eis o teor d
a parte final
acórdão, no essencial:

“
(...)
Por fim, a apelante requer a redistribuição da verba sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC, sustentando que a autora decaiu de aproximadamente 90% do valor pleiteado.

De fato, analisando os autos de origem, denota-se que a apelada requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 91.129,09 (R$ 86.825,33 referente ao valor da passagem + R$ 4.303,76 dos
transfers
perdidos e recontratados), bem como danos morais no valor de R$ 10.000,00. Todavia, apenas logrou êxito na demanda em relação aos danos morais, pois a Magistrada de origem concluiu pela ausência de comprovação de efetivo prejuízo material.

Logo, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, uma vez que ambas as partes obtiveram parcial êxito em suas pretensões.

Diante disso, a condenação quanto aos ônus de sucumbência deve ser redistribuída de forma proporcional, fixando-se que cada parte arque com 50% das custas processuais. Por sua vez, os honorários advocatícios devem ser mantidos nos percentuais fixados na sentença, observada a vedação à compensação prevista no §14 do art. 85 do CPC.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima alinhados.
”

Pois bem.

Os embargos de declaração, ainda que não evidenciem vício intrínseco ao julgado, admitem acolhimento para fins de
esclarecimento textual
, sobretudo quando a complementação do pronunciamento judicial contribui para conferir maior precisão ao capítulo decisório, sem alteração do resultado do julgamento.

No caso, o acórdão reconheceu expressamente a
sucumbência recíproca
, redistribuiu as custas na proporção de 50% para cada parte e consignou que se manteriam
“os honorários nos percentuais fixados na sentença, vedada a compensação”.

N
esse
ponto, a intenção foi a de estabelecer que, reconhecida a sucumbência recíproca, cada parte suportará 50% da verba honorária, mantendo-se, contudo, o percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado na origem.

Assim, preserva-se o critério percentual definido pela sentença, ajustando-se apenas a proporção de responsabilidade de cada litigante em razão do decaimento parcial de ambas as partes.

Entretanto, considerando que a sentença não havia fixado honorários
advocatícios
em favor da
empresa
ré, mostra-se
pertinente aclarar o julgado para refletir
, de maneira mais completa, os efeitos próprios da sucumbência recíproca reconhecida pela Câmara.

Logo, a
penas para conferir plena coerência ao que já decidido quanto à sucumbência recíproca, sem qualquer alteração do resultado ou das conclusões de mérito do acórdão, importa esclarecer que, ao determinar que os honorários advocatícios fossem mantidos nos percentuais fixados na sentença, observada a vedação de compensação do art. 85, §14, do CPC, o colegiado pretendeu afirmar que cada litigante suporta 50% da verba honorária, preservando-se, entretanto, o percentual de 10% incidente sobre o valor da condenação, tal como originalmente estabelecido pela sentença
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração exclusivamente para
aclarar o capítulo referente aos honorários sucumbenciais
, de modo a esclarecer que, reconhecida a sucumbência recíproca, ambos os litigantes respondem pelo pagamento dos honorários advocatícios na proporção de 50%, mantendo-se o percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado na origem.

Permanecem inalterados todos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025